Tribunal: TJDFT
Processo: 0715926-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. PRECLUSÃO. PENHORA FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. NATUREZA ALIMENTAR.

1. Não tendo a parte agravante recorrido da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, não cabe impugnar, por força da preclusão, questões já superadas.

2. Como regra, os valores depositados em fundo de previdência privada ostentam caráter alimentar, ressalvada a aplicação do § 2o do art. 833, do CPC. Precedente.

3. Agravo de instrumento conhecido em parte e parcialmente provido.